Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703447-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS DECISÃO HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 107, 114, 184, 421, parágrafo único, 421-A, incisos I e III, 422, 820, 823, 819, 838, inciso I, 835 e 844, § 1o, todos do Código Civil e 784, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que não houve a concessão de moratória no contrato de prestação de serviços de administração de conta, controlada na modalidade Escrow Account, mas apenas alteração superficial de correção de erro material antes do vencimento da última parcela, sem a participação do recorrido, não sendo aplicável a regra excepcionada no artigo 838, inciso I, do Código Civil. Assevera que o único pacto subscrito pela parte recorrida foi a confissão de dívida com promessa de pagamento, que não sofreu qualquer modificação, razão pela qual deve ser mantida sua independência e autonomia, continuando o requerido como seu fiador até o pagamento integral da dívida. Por fim, defende a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na determinação de liberação imediata dos valores bloqueados, uma vez que expedido alvará de levantamento. Na petição de ID 25959144-Pág. 135/138, o recorrido afirma que houve a perda do objeto do pedido de efeito suspensivo, diante do levantamento do valor constrito e creditamento em seu favor. No ID 26077861, o recorrente argumenta que inexiste perda de objeto, porquanto não provado pelo recorrido que houve a efetiva transferência dos valores para sua conta, pugnando pela manutenção da penhora e, subsidiariamente, pela realização de novo bloqueio. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.154/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que houve a expedição de alvará de levantamento, com determinação de liberação imediata dos valores bloqueados. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GARANTIDO POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA FIDEJUSSÓRIA. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO (MORATÓRIA). AUSENCIA DE ANUENCIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência, de tal modo que a simples repetição de argumentos já declinados anteriormente, por si só, não implica ausência de impugnação. 1.1. No caso, o recurso enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e, por isso, entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A fiança, como se sabe, é o contrato no qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (art. 818 do Código Civil). Inadimplida a obrigação e sendo demandado pelo pagamento da dívida, possui o fiador o direito de exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor, salvo se renunciar a este benefício (arts. 827 e 828, I, do Código Civil), o que é exatamente o caso dos autos. 2.1. Contudo, a lei admite a exoneração desta fiança quando, por exemplo, o credor conceder moratória ou transacionar com o devedor sem o seu consentimento, nos termos do art. 838, I, do Código Civil. 2.2. A mens legis do art. 838, I, do Código Civil objetiva evitar o agravamento da situação do fiador pela postergação do termo final da obrigação assumida pelo devedor concedida pelo credor, independentemente de notificação ou do inadimplemento – prévio ou posterior – da obrigação. Tal dispositivo não impõe qualquer condição para a incidência da exoneração da fiança decorrente de moratória e, portanto, não tendo o legislador feito esta ressalva, não cabe ao intérprete fazê-lo (cf. Acórdão 1302245, 07125639520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 10/12/2020; Acórdão 1233912, 07257710620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 10/3/2020, dentre outros). 3. Recurso de apelação conhecido e provido (ID 23762480 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que, embora alegue que houve a expedição de alvará de levantamento, o próprio recorrente, no ID 26077861, afirma que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar que houve a efetiva transferência do montante. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Nada a prover quanto ao pedido de novo bloqueio, porquanto a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024